Tribunal: TJDFT
Processo: 0739147-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. ELEMENTOS OBJETIVOS DE CONTINUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual foi reconhecida a sucessão irregular de empresas e determinada a inclusão da agravante no polo passivo da demanda.
2. Decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 76892279).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 1.146 do Código Civil, que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.
5. A sucessão empresarial pode ser presumida a partir de elementos objetivos, como identidade do objeto social, manutenção do mesmo endereço e continuidade da atividade econômica. A ausência de vínculo societário formal não afasta a caracterização da sucessão irregular quando presentes indícios suficientes de continuidade empresarial (Acórdão 2046509, 0724278-81.2025.8.07.0000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 24/09/2025, publicado no DJe em 01/10/2025).
6. No caso, os fundamentos utilizados na decisão agravada — identidade de atividade econômica, utilização da mesma marca, recebimento de valores e registro de domínio eletrônico — são suficientes para presumir a continuidade empresarial e justificar a inclusão da agravante no polo passivo da execução.
7. Ressalte-se que a sucessão empresarial independe da configuração de abuso da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 50 do Código Civil, exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se confunde com a responsabilidade decorrente da sucessão empresarial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ).
___________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.146.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2046509, 0724278-81.2025.8.07.0000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 24/09/2025, publicado no DJe em 01/10/2025